Tribunal: TJDFT
Processo: 0723653-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEMONSTRADA. PERICULOSIDADE CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR.

1. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP.

2. A Turma já analisou a legalidade e a especial necessidade da prisão cautelar da paciente em sede de Recurso em Sentido Estrito, tendo decidido que, “em se tratando de investigação em inquérito policial em que é imputada à indiciada o crime de organização criminosa, em especial por essa fazer parte do PCC, Primeiro Comando da Capital, anteriormente denunciada por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, constatados em sua residência, está presente a excepcionalidade apta à não conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar”.

3. Ordem denegada.